Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INCIDENCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DO APARTAMENTO. CULPA DAS RÉS NÃO COMPROVADA. “HABITE-SE” AVERBADO ANTES DA COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR PAGO POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSENCIA DE ATO IMPUTÁVEL A CONSTRUTORA OU A COOPERATIVA. ONUS DA PROVA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE TRIBUNAL (IRDR 06) E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 886). SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação, conforme pacífico entendimento desta Corte (cf. Acórdão n. 1144000, 07043837820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018; Acórdão n.1141989, 07085562520178070020, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, DJE: 13/12/2018; Acórdão n.1139732, 20170110054883APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, DJE: 30/11/2018. Pág.: 276/281; dentre outros). 1.1. Da leitura das razões recursais, observa-se que seus fundamentos questionam as conclusões exaradas na sentença e, por isso, a preliminar deve ser rejeitada.

2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializou, no mercado de consumo, o bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

3. Conforme entendimento desta Turma Cível, a responsabilidade da construtora somente ocorrerá se a concessão do financiamento depender de fatos que sejam de sua responsabilidade, como, por exemplo, atraso na obtenção do “habite-se” ou demora no fornecimento de documentos essenciais a este pedido, o que não ficou comprovado no caso em exame. 3.1. Não sendo evidenciada culpa das rés pela demora em ser imitidos na posse da coisa – ônus da prova que competia aos autores (art. 373, I, do CPC) –, devem ser julgados improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

4. É devido o pagamento da taxa condominial e demais taxas administrativas relativas ao imóvel pelos adquirentes tão somente após a entrega das chaves pela construtora, porque é a partir de tal momento que os compradores passam a deter a posse direta do bem (IRDR Tema 06 e Repetitivo Tema 886). Precedentes.

5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.